Tribunal: TJES
Processo: 0000496-09.2012.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Receptação; Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0000496-09.2012.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: INACIO ANTONIO GUZZO e outros (5)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000496-09.2012.8.08.0067

AGRAVANTE: JUSCELINO MATEUS DEL PUPO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MÉRITO: DOSIMETRIA DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO ETÁRIO. EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Juscelino Mateus Del Pupo contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a recurso extraordinário. O recorrente alega equívoco na aplicação dos precedentes obrigatórios correspondentes aos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, sustentando a ocorrência de omissão absoluta sobre o alcance do artigo 115 do Código Penal e defendendo a existência de dimensão constitucional autônoma e direta nas violações apontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida atrai a incidência do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal diante de alegada omissão no exame da prescrição penal; e (ii) estabelecer se a apontada ofensa aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal possui dimensão constitucional direta ou se configura violação meramente reflexa nos termos do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão de origem enfrentou de forma motivada as teses suscitadas, explicitando as razões que justificaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal e chancelando a higidez da dosimetria.

4. O órgão julgador de origem consignou expressamente a não aplicação da tese de prescrição, justificando que o marco etário exige consideração na data da sentença de primeiro grau, e não na publicação do acórdão.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 339, sedimentou o entendimento de que a exigência de fundamentação não impõe o exame detalhado de cada uma das alegações ou provas deduzidas pelas partes, bastando que a decisão apresente motivação, ainda que de forma sucinta.

6. A mera discordância com o resultado do julgamento ou a alegação de vício no exame da prescrição penal não afasta a incidência do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

7. A verificação da ocorrência de prescrição demanda, obrigatoriamente, a análise prévia de normas infraconstitucionais, notadamente dos dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal.

8. A alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa configura violação meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal quando a solução da controvérsia depender da interpretação de legislação ordinária, incidindo o óbice do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação dos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal inviabiliza o trânsito de recurso extraordinário quando a decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente e a análise da controvérsia depende da interpretação de legislação infraconstitucional.

Dispositivos relevantes citados: artigo 115 do Código Penal; artigo 1.021 do Código de Processo Civil; incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal; inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 339; Supremo Tribunal Federal, Tema 660.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000496-09.2012.8.08.0067

AGRAVANTE: JUSCELINO MATEUS DEL PUPO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (id. 19838455) interposto por JUSCELINO MATEUS DEL PUPO, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da parte da decisão (id. 19672664) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário.

O agravante defende o equívoco na aplicação dos precedentes obrigatórios, sustentando: (i) que a controvérsia não atrai a incidência do Tema 339 do STF devido à ocorrência de omissão absoluta sobre matéria de ordem pública, alegando que o acórdão recorrido não enfrentou a divergência jurisprudencial sobre o alcance do artigo 115 do Código Penal; e (ii) a inaplicabilidade do Tema 660 do STF, sob o argumento de que os princípios constitucionais possuem dimensão constitucional autônoma e direta.

Ao realizar o juízo de viabilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegação de violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por aplicação dos Temas 339 e 660 do STF.

No tocante à alegação de violação ao artigo 93, IX, da CF, a insurgência do agravante não prospera.

Ao contrário do que afirma o agravante, o acórdão de origem enfrentou de forma motivada as teses suscitadas, explicitando as razões que justificaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal e chancelando a higidez da dosimetria.

Além disso, consignou expressamente a não aplicação da tese de prescrição, justificando que o marco etário deve ser considerado na data da sentença de primeiro grau, e não na publicação do acórdão.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 339, sedimentou o entendimento de que a exigência de fundamentação não impõe o exame detalhado de cada uma das alegações ou provas deduzidas pelas partes, bastando que a decisão seja motivada, ainda que de forma sucinta.

Desse modo, a mera discordância com o resultado do julgamento ou a alegação de vício no exame da prescrição penal (artigo 115 do CP) não afasta a incidência do referido precedente paradigmático.

De igual sorte, em relação à alegada afronta ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, a pretensão recursal esbarra no óbice do Tema 660 do STF.

No caso concreto, a verificação da ocorrência de prescrição demandaria, obrigatoriamente, a análise prévia de normas infraconstitucionais, notadamente dos dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, o pretório excelso já pacificou que a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa configura violação meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal quando a solução da controvérsia depender da interpretação de legislação ordinária.

Portanto, resta inviabilizado o trânsito do recurso por ausência de repercussão geral.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 339 e 660.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.
Acompanho o relator.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.